Tribunal: TJSP
Processo: 1500354-49.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Dosimetria penal – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção das condutas – Sentença mantida – Recursos defensivos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500354-49.2019.8.26.0530 - lauda 1/17
Registro: 2020.0000641083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500354-49.2019.8.26.0530, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que são apelantes DANIEL DA SILVA OLIVEIRA e
WESLEY BRUNO DA SILVA MOTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO aos recursos interpostos defensivamente,
mantida, assim, a respeitável decisão apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500354-49.2019.8.26.0530 - lauda 2/17
Voto:
23802 CFF/W
Apelação:
1500354-49.2019.8.26.0530
Comarca:
Ribeirão Preto
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelantes:
Daniel da Silva Oliveira
Wesley Bruno da Silva Mota
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes Apelação
Dosimetria
penal

Penas
adequadas
e
motivadamente
dosadas,
necessárias
e
suficientes para reprovação e prevenção das
condutas
Sentença mantida
Recursos
defensivos desprovidos.
Vistos...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500354-49.2019.8.26.0530 - lauda 3/17
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Wesley Bruno da Silva Mota e
Daniel da Silva Oliveira foram condenados, por incursos no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de, respectivamente, 08
(oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa
menores e 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa menores.
A r. sentença ainda registra a
absolvição dos réus da imputação de terem infringido o artigo 35, da
Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal (fls. 173/189).
Apelam os réus.
Daniel pugna pela reforma parcial da
r. sentença, pleiteando a aplicação da minorante prevista no §4o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500354-49.2019.8.26.0530 - lauda 4/17
artigo 33, da Lei Antidrogas, sustentando estarem presentes os
requisitos legais, e o abrandamento do regime prisional (fls. 197/203).
Wesley, por sua vez, postula a fixação
da pena-base no mínimo legal; a compensação entre a reincidência e a
confissão e, igualmente, a imposição de regime prisional diverso do
fechado (fls. 242/248).
Os recursos foram contrariados (fls.
207/210 e 252/256), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, pelo desprovimento dos apelos
defensivos (fls. 267/281).
A defesa manifestou-se em oposição
ao julgamento virtual (fls. 264 e 286).
É o relatório.
A acusação que restou acolhida é no
sentido de que os apelantes, agindo em comum acordo e unidade de
propósitos entre si, guardavam, tinham em depósito e preparavam,
para fins de tráfico, 02 sacos plásticos de cocaína (2.015g), substância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500354-49.2019.8.26.0530 - lauda 5/17
entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo restou apurado, policiais
civis receberam diversas denúncias anônimas dando conta de que o
apartamento situado no endereço dos fatos estaria sendo utilizado
para a fabricação e preparação de entorpecentes. De acordo com as
informações obtidas, além de o imóvel em questão exalar um forte
odor de produtos químicos tipicamente utilizados para a preparação
de drogas, a vizinhança sempre ouvia barulho de liquidificador.
Neste contexto, na data dos fatos, os
investigadores e os delegados encaminharam-se ao local para
averiguar a informação e, assim que chegaram, sentiram o cheiro e
ouviram o barulho narrado nas denúncias. Diante disto, os agentes
públicos prontamente arrombaram a porta do apartamento,
oportunidade em que surpreenderam os recorrentes manipulando,
preparando e embalando cocaína, sendo que, parte do entorpecente
estava dentro de uma panela, enquanto a outra já estava pronta para
ser embalada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500354-49.2019.8.26.0530 - lauda 6/17
Ainda conforme a exordial, em
diligência no interior do imóvel, além das drogas acima descritas, os
policiais civis apreenderam 17.000 cápsulas de eppendorfs vazios,
acondicionados em 17 pacotes, além de um liquidificador, balança de
precisão, embalagens plásticas do tipo "bolão", prato, panela e balança
com resquícios de cocaína, além de adesivos do “Bin Laden” e
“Adidas”, comumente utilizados para identificar fornecedor de drogas,
além da quantia de R$ 600,00, proveniente da mercancia ilícita.
Registra-se,
inicialmente,
que,
malgrado não tenha havido insurgência contra o mérito da
condenação, a respeitável decisão apelada respeitou a prova dos
autos, porquanto suficientes os elementos probatórios relativos à
materialidade e à autoria delitivas.
Passa-se, pois, diretamente ao exame
da dosimetria punitiva, objeto das insurgências.
Pois bem.
No tocante a Daniel, a basilar foi
fixada em 2/5 acima do mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500354-49.2019.8.26.0530 - lauda 7/17
E não se pode cogitar em fixação no
piso raso, eis que o recrudescimento se viu fundamentado, a teor da
autorizável prevista no artigo 42, da Lei no 11.343/06, à vista da
elevada quantidade e da natureza extremamente desfavorável da
droga apreendida (mais de dois quilos de cocaína, com os quais,
conforme se consignou, seria possível preparar oito mil porções
individualizadas).
Ademais, além da idoneidade da
fundamentação, no espectro da discricionariedade conferida ao
Magistrado, o patamar de aumento adotado não se mostra excessivo,
eis que, conforme concretamente assinalado “trata-se, pois de tráfico
em larga escala, porquanto capaz de atingir um enorme número
de usuários e de abastecer toda uma região da cidade. Além disso,
também nos termos do dispositivo legal citado, ressalta-se a
natureza do entorpecente apreendido (cocaína), cujo poder de
destruição da saúde física e mental é significativamente elevado.
Tais circunstâncias evidenciam, de outro lado, o elevado grau de
culpabilidade do réu no delito, na medida em que revela intenso
dolo com que agiu, elevando sobremaneira o juízo de
censurabilidade de sua conduta” (fls. 183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500354-49.2019.8.26.0530 - lauda 8/17
Assim
tem
entendido
a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO
DE
RECURSO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.DOSIMETRIA.
PENAS-BASE.

VALORAÇÃO
NEGATIVA DA QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE
DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO DE VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS DE
NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIAS. CRITÉRIOS
IDÔNEOS
PARA
AS
EXASPERAÇÕES.
QUANTUM
PROPORCIONAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2.
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade
do
julgador,
atrelado
às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do
agente, somente passível de revisão por esta Corte no
caso de inobservância dos parâmetros legais ou de
flagrante
desproporcionalidade.
3.
A
análise das
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não
atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de
ensejar uma operação aritmética dentro das penas
máximas e mínimas cominadas ao delito. 4. A
quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes
constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei
11.343/2006, são preponderantes para a fixação das
penas no tráfico ilícito de entorpecentes. 5. A associação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500354-49.2019.8.26.0530 - lauda 9/17
para o tráfico de drogas de natureza especialmente
deletéria e em vultosa quantidade justifica o incremento
da pena-base desse delito. 6. No caso, a prática dos
crimes de associação e tráfico ilícito de entorpecentes
envolveram a apreensão de expressiva quantidade de
entorpecentes de natureza especialmente deletéria -
8,210kg de maconha, 1,316kg de crack e 423,6g de
cocaína -, revelando-se razoável e proporcional o
incremento das penas-base em metade. 7. Habeas corpus
não conhecido. (5a Turma, HC 387.257/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 25.04.2017, DJe
03.05.2017)
Na
etapa
intermediária,
considerando-se a confissão judicial, a pena foi atenuada em 1/6.
Assim, à míngua de outras causas
modificadoras, a sanção atingiu contornos definitivos em 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa menores.
Nem se diga em aplicação do redutor
especial.
Como cediço, o legislador, ao editar a
Lei no 11.343/06, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500354-49.2019.8.26.0530 - lauda 10/17
àquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor
reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do
que o traficante habitual.
Em outras palavras, para a situação
do mercador novato de pequena expressão, o chamado “traficante de
primeira viagem”, como se pode qualificar aquele que possui “estoque”
diminuto para negociar durante um curto período e, em regra, suprir o
próprio vício é que a lei previu a benesse como forma de abrandar
seu maior rigor punitivo.
A
doutrina
e
a
jurisprudência
apontam situações caracterizadoras de atividades criminosas, tais
como o fato de o agente estar respondendo a outros processos
criminais, encontrar-se na posse de armas e apetrechos relacionados
ao tráfico, como embalagens para porções individualizadas, ou, ainda,
a quantidade e variedade das drogas apreendidas.
Reiterativa
a
jurisprudência
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) III - A expressiva quantidade de droga apreendida,
aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto,
ora pode impedir a incidência da referida minorante -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500354-49.2019.8.26.0530 - lauda 11/17
caso em que estará evidenciada a dedicação à atividade
criminosa. (Precedentes), ora como fator que, embora
não impeça a aplicação da causa de diminuição, será
tomada como parâmetro para definir o quantum da
redução da pena. IV - No caso dos autos, as circunstâncias
do crime (dentre elas, a expressiva quantidade e
diversidade de drogas apreendidas - 140,4gr de
maconha, 2,88gr de cocaína e 18,10gr de crack) justifica
o afastamento da minorante, eis que há indicativo de que
o paciente dedicar-se-ia a 'atividades criminosas',
inocorrendo, portanto, o permissivo legal previsto no § 4o
do art. 33 da Lei 11.343/06. (Precedentes). (...)” (5a
Turma, HC no 303.684/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe
02.02.2015)
Na hipótese concreta, a despeito da
primariedade, verifica-se que a apreensão da grande quantidade de
drogas, deu-se a partir de denúncias, e Daniel, em concurso com o
corréu, foi surpreendido manipulando, preparando e embalando as
drogas, sendo certo que, na diligência, também foram encontrados
diversos petrechos, tais como prato, liquidificador e balança de
precisão, além de cerca de 17.000 eppendorfs vazios e R$600,00, em
dinheiro, fruto da mercancia ilícita, tudo a indicar que, naquele local,
funcionava um verdadeiro centro de produção de entorpecentes, em
larga escala.
De se destacar, ainda, que naquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500354-49.2019.8.26.0530 - lauda 12/17
apartamento havia apenas um colchão e um sofá, evidenciando que o
imóvel era utilizado exclusivamente para a fabricação de drogas, em
razão da ausência de outros móveis que denotassem ali servir de
moradia regular.
No mais, totalmente inverossímil a
versão sustentada em Juízo por Daniel, no sentido de que estaria
naquele cenário, bem no momento da diligência, por mera
coincidência e que somente aderiu à empreitada criminosa, minutos
antes da abordagem, apenas para ajudar seu primo e corréu Wesley,
sem nada ganhar em troca (até porque, consoante disse, estaria sem
emprego formal há dois meses).
Assim, como se vê, tais indicativos
são inconciliáveis com a figura do traficante ocasional, sujeito ativo a
quem a lei objetiva emprestar tratamento diferenciado.
Por outro lado, no que pertine a
Wesley,
a
basilar
foi
aumentada
em
3/5,
pois,
além
do
desfavorecimento das circunstâncias apontadas acima, o réu também
ostenta antecedentes criminais (fls. 129 item 1), sendo, portanto,
incensurável a elevação diferenciada, até em obediência ao princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500354-49.2019.8.26.0530 - lauda 13/17
da individualização das penas.
Na segunda fase, a agravante da
reincidência (fls. 129 item 2), no cotejo com a confissão, ensejou a
moderada exasperação de 1/12.
Registre-se,
a
propósito,
que
a
caracterização de má-antecedência e de reincidência, com os
agravamentos nas respectivas primeira e segunda fases da dosimetria
penal, não configura bis in idem, já que utilizados registros processuais
autônomos, atestando a existência de condenações definitivas,
anteriores e distintas, como no caso dos autos.
Ora, até por uma questão de justiça,
não seria razoável, tampouco proporcional, que o criminoso com uma
má antecedência recebesse, pelo mesmo fato, idêntica pena em relação
àquele que conta com maus antecedentes e também com reincidência,
revelando-se este contumaz violador da lei penal e com resistência
ainda maior a refletir sobre sua atitude para não voltar a claudicar.
No mais, tampouco se pode cogitar
em compensação integral entre a recidiva e a confissão, até pela dicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500354-49.2019.8.26.0530 - lauda 14/17
do artigo 67, do Código Penal, já que não atendido o caráter
pedagógico da pena.
Nessa
direção:
Apelação
no
0000668-44.2016.8.26.0540,
Rel.
Des.
Geraldo
Wohlers,
DJ
14.02.2017; Apelação no 0002055-11.2016.8.26.0309, Rel. Des. Luiz
Antonio
Cardoso,
DJ
07.02.2017;
Apelação
no
0010367-17.2014.8.26.0318, Rel. Des. Toloza Neto, DJ 31.01.2017;
Apelação no 0008472-19.2015.8.26.0566, Rel. Des. Cesar Mecchi
Morales, DJ 22.11.2016; Apelação no 0002225-56.2015.8.26.0587, Rel.
Airton Vieira, DJ 14.02.2017.
Na mesma linha, já se manifestou o
Excelso Supremo Tribunal Federal:
“(...) CONCURSO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. ART.
67, CP. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A
CONFISSÂO ESPONTÂNEA. (...) 1. A teor do disposto no art.
67 do Código Penal, a circunstância agravante da
reincidência, como preponderante, prevalece sobre a
confissão. Precedentes. (...) (RHC 118107, Segunda Turma,
Relator Min. Teori Zavascki, DJ 18.02.2014)
“Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo
circunstanciado.
Compensação
da
agravante
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500354-49.2019.8.26.0530 - lauda 15/17
reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em
conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas
do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do
art. 67 do Código Penal, “a agravante da reincidência
prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea,
razão pela qual é inviável a compensação pleiteada”
(RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus
extinto sem resolução de mérito por inadequação da via
processual”
(HC 105543, Primeira Turma, Relator Min. Roberto Barroso,
DJ 29.04.2014).
Assim,
ausentes
outras
causas
modificadoras, a reprimenda totaliza 08 (oito) anos e 08 (oito) meses
de reclusão e pagamento de 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-
multa.
Observe-se
que,
além
das
circunstâncias já assinaladas, que evidenciam dedicação à mercancia
proscrita, os antecedentes e a recidiva, por expressa previsão legal,
obstam a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o, do artigo
33, da Lei Antidrogas.
Conserva-se, outrossim, o regime
inicialmente fechado, fixado para ambos os réus, porque mais adequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500354-49.2019.8.26.0530 - lauda 16/17
à espécie, aqui individualizado como necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, seja pelo montante punitivo,
antecedentes e reincidência de Wesley, seja por fundamento na Lei no
8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07, seja pelo
desfavorecimento
das
circunstâncias
e
consequências
fáticas
concretamente recolhidas dos autos, comuns aos acusados (exacerbada
quantidade de drogas, capaz de atingir inúmeros usuários e natureza
desfavorável da substância ilícita, sem olvidar os indicativos de que a
atividade era exercida com dedicação e habitualidade), aqui
minudentemente aferidas.
Enfim, não é razoável que se trate
com tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de
igual vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de
modo que, diante das funestas consequências da disseminação das
drogas, a resposta penal deve ser minimamente representativa.
Assim sendo, e não se evidenciando
erro técnico ou excessivo rigor, as punições devem ser mantidas, tais
como monocraticamente estabelecidas.
Ante
o
exposto,
NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500354-49.2019.8.26.0530 - lauda 17/17
PROVIMENTO aos recursos interpostos defensivamente, mantida,
assim, a respeitável decisão apelada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)